Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSUE TOMAZ FERREIRA (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ TAMAZ FERREIRA registrado(a) civilmente como JOSUE TOMAZ FERREIRA - CPF: 207.311.751-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES E SOBRESTAMENTO INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar decisão saneadora proferida nos autos de Ação de Indenização ajuizada pelo Espólio de Josué Tomaz Ferreira. A decisão embargada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência da Justiça Estadual e de prescrição, indeferiu a denunciação da União à lide e determinou a produção de prova pericial contábil. O embargante alega a existência de contradições, omissões e obscuridades, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da legitimidade passiva do Banco, da inaplicabilidade do CDC e da imprescindibilidade da prova técnica, pleiteando, ainda, efeitos modificativos e o sobrestamento do feito com base no Tema 1300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) avaliar se houve omissão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da necessidade de produção de prova pericial; e (iv) analisar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada as preliminares de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Estadual e prazo prescricional, afastando expressamente a necessidade de denunciação da União à lide, bem como reconhecendo a legitimidade exclusiva do Banco do Brasil nas ações sobre a má gestão do PASEP.

4.

O acórdão deixa claro que a produção de prova pericial foi deferida na decisão saneadora, razão pela qual não há omissão ou cerceamento de defesa, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a instrução probatória sequer teve início.

5.

Inexiste decisão nos autos originários sobre distribuição do ônus da prova, o que afasta a aplicação do Tema 1300 do STJ, não sendo cabível o sobrestamento do feito com base nesse fundamento.

6.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial nem à rediscussão de matérias já decididas, salvo para sanar vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

7.

O acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não legitima o uso dos embargos para fins infringentes.

8.

Considera-se prequestionada a matéria infraconstitucional e constitucional quando devidamente analisada no acórdão, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A produção de prova pericial contábil foi deferida na fase de saneamento, inexistindo cerceamento de defesa ou negativa de jurisdição.

3.

A ausência de decisão sobre inversão do ônus da prova impede o sobrestamento do feito com base no Tema 1300 do STJ.

4.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 489, § 1o; 369; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016;
STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011;
TJMT, AI 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão saneadora, proferida nos autos de origem, que, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e da ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela requerida e nomeou perito contábil.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição, omissão e obscuridade, argumentando que o
decisum
não enfrentou adequadamente a questão da ausência de legitimidade passiva do Banco do Brasil e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o acórdão não distinguiu adequadamente as hipóteses de falha na gestão de contas PASEP das questões relacionadas à correção monetária e atualização de saldos, que seriam de responsabilidade da União.

Alega que não houve produção de prova pericial contábil, sendo esta imprescindível para demonstrar eventual falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

Argumenta que o julgamento antecipado sem a produção dessa prova caracteriza negativa de jurisdição.

Assevera que o feito deve ser sobrestado, ante a determinação do STJ, relativo ao Tema 1.300.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do recurso de agravo de instrumento.

Requer, por fim, que sejam prequestionados os seguintes dispositivos: Art. 369 e art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (ônus da prova e produção de provas); Art. 205 Código Civil e Art. 5o da Lei Complementar no 8/1970 (responsabilidade do Banco do Brasil na administração do PASEP).

As contrarrazões foram apresentadas, certidão, id. 280940896.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA A NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo Espólio de Josué Tomaz Ferreira. A decisão recorrida rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e prescrição. Indeferiu, ainda, o pedido de denunciação à lide da União. Ao final, deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busca reparação por suposta má gestão de conta individual vinculada ao PASEP;
(ii) estabelecer se a competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Federal, diante do pedido de denunciação à lide da União;
(iii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por alegados danos decorrentes de má administração dos recursos do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo das ações que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos, que reconhece a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de sua atuação como gestora dos recursos do fundo.

4. A competência para julgar ações que versem sobre alegada má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual, conforme entendimento pacificado pelo STJ, aplicando-se a Súmula 42/STJ.

5. O pedido de denunciação da União à lide não se justifica, pois não há relação de garantia ou direito de regresso entre o Banco do Brasil e a União nas ações que tratam de má gestão de contas do PASEP. O Banco é legitimado exclusivo no polo passivo.

6. O prazo prescricional aplicável é decenal, contado do momento em que o titular da conta do PASEP tomou conhecimento dos supostos danos, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.150.

7. Inexistindo determinação judicial de inversão do ônus da prova nos autos originários, é descabida a alegação de sobrestamento com fundamento no Tema 1300 do STJ.

8. A ausência de requerimento de suspensão do feito na origem inviabiliza o exame do pedido originariamente em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à remuneração e correção monetária dos valores.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações que versam sobre a gestão das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, nos termos da Súmula 42/STJ.

3. O prazo prescricional para a propositura de ação que busca indenização por supostos danos relacionados à gestão das contas do PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular teve ciência inequívoca dos danos.

4. Não se admite a denunciação da União à lide nas ações que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas individuais do PASEP, por ausência de relação de garantia ou direito de regresso.

5. A inexistência de decisão acerca da inversão do ônus da prova nos autos de origem afasta a incidência do Tema 1300/STJ, sendo incabível o sobrestamento do feito com tal fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3o; 357; 338 e seguintes; 465, § 4o; 477, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019;
STJ, AgInt no REsp 1903352/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.03.2021;
TJMT, AI 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024;
TJMT, AI 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021.
.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, o embargante sustenta existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão não enfrentou adequadamente as questões da ilegitimidade passiva, da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade de perícia técnica.

Além disso, pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento sobre os dispositivos legais mencionados. Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento, tendo analisado detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

A decisão destacou que a alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, já foi devidamente fundamentada, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao resolver o conflito de competência sobre o tema, firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal. Transcreve-se o trecho pertinente do acórdão:

“A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).”

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, ressalta-se que a decisão embargada trata de decisão saneadora, que não analisou a necessidade de produção de provas, tampouco impediu a realização de perícia contábil no momento oportuno, ao contrário, determinou sua produção, senão vejamos a parte final da decisão:

“[...] Diante do exposto, rejeito as preliminares e declaro o feito saneado. Instadas as partes manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, ocasião em que a parte Requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 167506905) e a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 169735834).

Com efeito, para elucidação da questão relacionada a regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP do autor
necessita de dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil
, postulada pela parte Requerida. Fixo como pontos controvertidos:

[...]” (grifos nossos)

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois a fase instrutória sequer foi iniciada.

Ainda, a jurisprudência citada pelo embargante refere-se a um caso de julgamento de mérito, no qual o magistrado sentenciou o feito com base em planilha unilateral apresentada pelo autor, sem realização de perícia. No entanto, tal entendimento não se aplica ao presente caso, pois o processo ainda se encontra em fase inicial.

Outrossim, o acórdão questionado fundamentou o não sobrestamento do feito, eis que inexiste qualquer deliberação nos autos de origem acerca da distribuição do ônus da prova que ensejasse conexão com a controvérsia delimitada no Tema 1300/STJ, porquanto a referida decisão determinou que,
sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide
, as partes especifiquem, no prazo de cinco dias, as provas que ainda pretendam produzir,
justificando-as
.

Não há determinação no sentido de que o Banco do Brasil S/A deva suportar o ônus de comprovar a destinação dos valores debitados na conta vinculada, razão pela qual
não há falar em sobrestamento do feito
com base no referido tema.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo Embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, tendo sido demonstrada a competência e a ausência de prescrição, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025